Tribunal: TJDFT
Processo: 0713539-27.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Cuida-se de pedido formulado pela parte ré, em sede de preliminar de apelação, objetivando atribuir efeito suspensivo ao recurso interposto contra sentença proferida pelo 1a Vara Cível de Samambaia, que confirmou a tutela de urgência concedida anteriormente e julgou procedentes os pedidos. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. A parte ré, em seu recurso, postulou “o recebimento desta apelação nos efeitos devolutivo e suspensivo” (ID no 47072857 - Pág. 1). Como bem se vê, trata de texto padronizado, em que a recorrente se limita a reproduzir expressões comuns no meio forense, postulando o recebimento de seu apelo no “efeito devolutivo e suspensivo” ou no “duplo efeito”. Nas razões de seu recurso, note-se que a parte ré nada disse em prol da suposta pretensão de se emprestar efeito suspensivo ao apelo. Não há qualquer referência a algum fundamento que esteja a autorizar a concessão de efeito suspensivo ope judicis, tendo, a parte recorrente, tendo a recorrente se apartado do dever de apontar a probabilidade de provimento do seu recurso ou, demonstrada a relevância da fundamentação recursal, o risco de dano grave ou de difícil reparação (art. 1.012, § 4o, do CPC). Por tais razões, indefiro a concessão de efeito suspensivo ao apelo da parte ré, daí porque a respeitável sentença ora apelada, que confirmou a tutela provisória e julgou procedentes os pedidos, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação (art. 1.012, § 1o, inciso V), podendo ser objeto de cumprimento provisório, nos termos do § 2o do mesmo dispositivo legal. Decorrido o prazo de preclusão, voltem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, DF, em 13 de junho de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator